Tribunal: TJBA
Processo: 8039534-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039534-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: KAREN MARIA TENORIO CORDEIRO GOMES

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA, ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros em ambiente virtual, quando demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, conforme art. 14 do CDC.

Ainda que a vítima tenha fornecido dados pessoais por erro, isso não afasta, por si só, o dever da ré de adotar medidas eficazes de prevenção e bloqueio de transações suspeitas após notificação.

O dano moral, nesses casos, prescinde de prova, sendo presumido pela gravidade do fato e pela aflição causada ao consumidor.

Valor da indenização moral (R$ 6.000,00) mantido por se mostrar adequado às peculiaridades do caso.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8039534-54.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
NU PAGAMENTOS S.A.
, e, como Apelado,
KAREN MARIA TENORIO CORDEIRO GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora